Tribunal: TJDFT
Processo: 0023239-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO ANTEDATADO. ILEGITIMIDADE DE REPRESENTANTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por réu/reconvinte contra sentença pela qual julgados procedentes os pedidos iniciais em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, cumulada com declaração de invalidade de quitação, e improcedentes os pedidos reconvencionais de rescisão por inadimplemento da vendedora e indenização por danos materiais e morais. A autora (incorporadora) alegou inadimplemento total dos compradores. Os réus, por sua vez, sustentaram a quitação do contrato por dação em pagamento formalizada por ex-sócio da autora, além de apresentar reconvenção por alegado inadimplemento da vendedora na entrega do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva pessoal de litisconsorte passiva e não fundamentação da sentença; (ii) aferir adimplemento do contrato por dação em pagamento realizada por ex-sócio da autora e, em caso negativo, definir se deve ser mantida a rescisão contratual e a improcedência da reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferimento da oitiva pessoal da litisconsorte passiva não configura cerceamento de defesa, pois o pedido foi formulado tardiamente, após encerrada a fase de especificação de prova.
4. A sentença está adequadamente fundamentada nos termos do art. 489 do CPC e art. 93, IX da CF, tendo sido examinados os principais argumentos e provas constantes nos autos.
5. Compete ao réu o ônus de provar fato extintivo da obrigação, como a quitação por dação em pagamento, o que não foi demonstrado (art. 373, II, do CPC).
6. A “Carta de Quitação” apresentada pelos réus foi objeto de perícia, tendo sido definido tratar-se de documento antedatado, elaborado após a saída do subscritor do quadro societário da autora, o que evidencia não mais deter os necessários poderes quando da elaboração. 6.1. Não comprovado o pagamento mediante documentos bancários, entrega das notas promissórias originais ou outros elementos de prova hábeis, e, no ponto, destaca-se que conteúdo de alguns depoimentos e correspondência eletrônica acostada não se prestam a afastar as evidências materiais do inadimplemento, nem comprovam a alegada quitação.
7. Não comprovado o adimplemento por dação em pagamento, nem configurado inadimplemento da vendedora, é de rigor a manutenção da sentença pela qual rescindido o contrato por culpa dos compradores e rejeitados os pedidos reconvencionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apresentação intempestiva de pedido de produção de prova impede sua realização, por força da preclusão 2. Dação em pagamento deve ser comprovada por documentos idôneos e prova da extinção da obrigação. 2.1. Documento assinado por ex-sócio sem poderes de representação é juridicamente inválido para fins de quitação. 3. Não comprovada a quitação, a rescisão contratual por inadimplemento do comprador deve ser mantida. 3.1. Improcedente a reconvenção fundada em alegado inadimplemento da vendedora quando o comprador não comprova o pagamento do preço.